Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710745-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAROSAN AVELINO DOS SANTOS IMPETRANTE: FABIANNE ARAÚJO BORGES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIANNE ARAÚJO BORGES em favor de MAROSAN AVELINO DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, no processo n.o 0700340-76.2024, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em despacho de Id 57075678, determinei à impetrante que colacionasse aos autos o inteiro teor da decisão impugnada, tendo em vista que o processo tramita em segredo de Justiça na origem. Petição de Id 57429395, por meio da qual a impetrante requer a desistência do writ, pois foi revogada a prisão do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. É o relatório. A impetrante apresentou petição requerendo a desistência do presente remédio constitucional, porquanto a prisão do paciente foi revogada pelo Juízo a quo. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR